Tribunal: TJDFT
Processo: 0751341-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751341-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARCO AURELIO ORDONES DE CASTRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Indefiro o pedido formulado na petição de ID 78640628, apresentada por MARCO AURÉLIO ORDONES DE CASTRO, para expedição de certidão de trânsito em julgado do Acórdão no 1817399, tal pedido deve ser formulado nos autos pertinentes. Publique-se. Arquivem-se Brasília/DF, 19 de novembro de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator